Tribunal: TJMT
Processo: 0000804-17.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000804-17.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BREDA DE ARAUJO - CPF: 902.112.941-87 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), HOSPITAL VER EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.261.120/0001-52 (APELADO), LUCIANO SILVA LACERDA - CPF: 806.458.951-72 (ADVOGADO), LUCIANA FARIA CRISOSTOMO PEREIRA LACERDA - CPF: 793.256.451-49 (ADVOGADO), MICHELLE DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 826.097.561-00 (ADVOGADO), LEOPOLDO MAGACHO DOS SANTOS SILVA (APELADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

IREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. EXAME OFTALMOLÓGICO. USO DE CONTRASTE. AGRAVAMENTO DE DOENÇA RENAL PREEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE CULPA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização, ajuizada por paciente que alegava erro médico em exame oftalmológico. O autor sustentou que o uso de contraste no exame teria agravado sua insuficiência renal e que o médico não adotou medidas preventivas adequadas. O pedido incluía indenização por danos morais, materiais e pensão mensal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve erro médico na realização do exame oftalmológico, especialmente quanto à falta de precauções antes do procedimento e à suposta negligência no atendimento pós-exame.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (art. 14, §4º, do CDC), o que não foi demonstrado no caso concreto.

4. O laudo pericial afastou o nexo de causalidade entre o exame e a insuficiência renal do autor, concluindo que a doença já se encontrava em estágio avançado antes do procedimento e que o agravamento decorreu de sua evolução natural.

5. O autor omitiu informações relevantes sobre seu estado de saúde ao preencher o questionário prévio ao exame, impossibilitando o médico de adotar medidas preventivas adicionais.
6. Não há evidências de que o médico tenha agido com negligência no atendimento pós-exame, sendo insuficiente a alegação de que deveria ter recomendado acompanhamento com nefrologista.
7. Ausente conduta culposa ou falha na prestação do serviço de saúde, não há fundamento para a responsabilização dos requeridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e exige prova da culpa e do nexo causal entre a conduta e o dano alegado. 2. O agravamento de doença preexistente, quando não decorrente de falha médica, não gera dever de indenizar. 3. A omissão de informações médicas relevantes pelo paciente afasta a responsabilidade do profissional de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §4º.Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC n.º 70081984932; TJ-MG, AC n.º 10000212719868001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE BREDA DE ARAUJO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrente de Erro Médico
, movida em face de
EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA e LEOPOLDO MAGACHO DOS SANTOS SILVA
.

Nas razões recursais constantes no ID 264572811, o Apelante alega que o agravamento de sua
insuficiência renal crônica
decorreu da
aplicação do contraste utilizado no exame de angiofluoresceinografia
, sem a realização de avaliação prévia, sendo que o médico apelado
não adotou as precauções necessárias antes do exame
, tampouco solicitou exames laboratoriais para verificar a função renal do paciente.

Destacou que após o exame,
o médico se limitou a suspender a medicação
, sem recomendar acompanhamento especializado imediato, o que contribuiu para o agravamento de sua condição e que o atendimento prestado configura
erro médico
e, por isso, faz jus à indenização por
danos morais e materiais
, bem como ao pagamento de
pensão mensal
, em razão da perda de sua capacidade laborativa.

Os Apelados apresentaram suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 264572812).

Sem custas em razão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
JOSE BREDA DE ARAUJO
, ajuizou
Ação d
e Cobrança c/c Obrigação de Fazer
em face de
EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA e LEOPOLDO MAGACHO DOS SANTOS SILVA
,
alegando ter sido vítima de um acidente de trabalho, no qual foi atingido no olho, o Autor buscou tratamento oftalmológico junto aos Requeridos. Para diagnóstico de eventual lesão ocular, foi submetido a um exame de angiofluoresceinografia, que utiliza contraste endovenoso.

Relata que não foi submetido a avaliação médica prévia para verificação de possíveis reações adversas ou contraindicações, especialmente diante de seu histórico de insuficiência renal.

Informa que, após a realização do exame, foram-lhe prescritos alguns medicamentos para tratamento oftalmológico. No entanto, começou a apresentar reações adversas e, após contato com o médico responsável, foi orientado a suspender o uso dos medicamentos.

Destaca que, posteriormente, foi diagnosticado com insuficiência renal grave, necessitando se submeter a sessões periódicas de diálise enquanto aguarda um transplante renal. Ressalta que o surgimento da insuficiência renal grave não possui relação direta com o contraste utilizado no exame, porém seus sintomas teriam se agravado após a administração da medicação prescrita.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como o pagamento de pensão mensal no valor de dois salários mínimos, em razão de sua incapacidade laboral.

Após o regular trâmite processual, a d. Magistrada
a quo

julgou improcedente
o pedido, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa.

Inconformado, o Apelante apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

O Apelante sustenta que o médico requerido
não adotou as precauções necessárias antes da realização do exame
, deixando de verificar possíveis contraindicações. Além disso, alega que, após o exame, o profissional se limitou a suspender o uso dos medicamentos prescritos, sem recomendar acompanhamento médico adequado, o que teria
agravado sua condição de saúde.

Diante desses fatos, argumenta que
houve erro médico
, caracterizando
conduta passível de indenização
.

Pois bem.

A responsabilidade civil dos profissionais da saúde é subjetiva, conforme estabelece o art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a comprovação da culpa do médico para que haja obrigação de indenizar.

Para a condenação por erro médico, é necessário demonstrar cumulativamente a
conduta culposa do profissional (negligência, imprudência ou imperícia)
; o
dano efetivo ao paciente
e o
n
exo de causalidade entre a conduta médica e o dano
.

No presente caso,
a perícia judicial juntada em ID. 264572796
afastou a culpa do médico
, pois concluiu que o
contraste utilizado no exame oftalmológico
não
causou a insuficiência renal
; a doença renal do apelante
já estava em estágio avançado antes da realização do exame
, sendo
uma patologia progressiva
;
n
ão havia obrigatoriedade de exames laboratoriais prévios
, uma vez que
o paciente
negou
qualquer histórico de comorbidades no questionário médico
preenchido antes do procedimento.

N
ão havendo como imputar responsabilidade ao médico
, pois
não ficou demonstrado erro técnico, omissão ou falha na prestação do serviço de saúde
.

Em que pese o apelante argumente que
o médico deveria ter solicitado exames laboratoriais antes de realizar o procedimento
, pois a utilização do contraste poderia representar risco à função renal, vejo que o conjunto probatório formado nos autos
afastou essa alegação
, pois restou comprovado que a
insuficiência renal do apelante já existia antes do exame
, conforme concluiu o Laudo Pericial de ID. 264572796.

Ademais,
o

Termo de Consentimento para a Realização do Exame de Angiofluoresceninografia
de ID. 264572297 – pág. 39
, preenchido pelo apelante não indicava a existência de hipertensão, insuficiência renal
ou
alergias medicamentosas,
razão pela qual
não havia indícios clínicos que justificassem exames prévios obrigatórios
.

Vale destacar que
não há qualquer
elemento nos autos que indique que o
uso do contraste tenha sido a causa do desencadeamento da doença renal
do autor.

No entanto,
durante a realização da anamnese
, o Apelante
omitiu
seu quadro de saúde
,
impossibilitando
o profissional de
adotar medidas preventivas
para evitar o eventual agravamento da doença preexistente.

Dessa forma, conclui-se que o atual quadro de saúde do autor decorre de seu histórico clínico,
não havendo qualquer conduta culposa
atribuível ao profissional médico ou à clínica responsável pelo procedimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. CIRURGIA DE CATARATA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. COMPLICAÇÕES SURGIDAS NO PÓS-CIRURGICO. INTERCORRÊNCIAS POSSÍVEIS EM FACE DO HISTÓRICO CLÍNICO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO DO APELADO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70081984932 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - CONDIÇÃO PRÉ-EXISTENTE - AUSÊNCIA DE CULPA - IMPROCEDÊNCIA. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2.
Em se tratando de erro médico, a culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil, devendo ser comprovada a imprudência, imperícia, negligência ou erro grosseiro
. 3. As clínicas somente respondem solidariamente pelos danos sofridos pelo paciente quando comprovada a culpa do médico. 4
. Estando comprovado que os danos alegados pelo autor se referem à condição pré-existente à cirurgia estética, devem ser julgados improcedentes os pedidos indenizatórios iniciais.”
(TJ-MG - AC: 10000212719868001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023) Destacado

O apelante também alega que
houve negligência no atendimento pós-exame
, pois o médico apenas suspendeu a medicação sem recomendar acompanhamento com nefrologista.

Contudo,
não há nos autos qualquer prova de que o médico tenha agido com descaso ou omissão
. Pelo contrário, o laudo pericial concluiu que
os procedimentos adotados estavam de acordo com os protocolos médicos
.

Além disso, o apelante
teve acesso a atendimento especializado posteriormente
, e
não há prova de que um encaminhamento imediato teria evitado a progressão da doença
.

Dessa forma,
não há fundamentos para responsabilizar o médico ou a clínica pelo agravamento da condição do apelante
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSE BREDA DE ARAUJO
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento), ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025